Tribunal: TJDFT
Processo: 0705094-07.2023.8.07.0002
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. OBJETO. DÉBITOS ORIUNDOS DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ESTUDANTE BENEFICIÁRIA DO FUNDO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – FIES. SEMESTRE LETIVO. CANCELAMENTO DA MATRÍCULA. PAGAMENTO INTEGRAL. SERVIÇO NÃO PRESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSUBSISTÊNCIA. CONTRATO DO FIES. TERMO FINAL. RENOVAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO ESTUDANTE. MONTANTE DISPENDIDO SEM CONTRAPRESTAÇÃO. COMPENSAÇÃO. NECESSIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ESTUDANTE. DANO MORAL. DÉBITO SUBSISTENTE. FRUIÇÃO DOS SERVIÇOS. INADIMPLÊNCIA. RECONHECIMENTO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INVIABILIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO REQUISITOS AUSENTES. DESCABIMENTO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NO CURSO PROCESSUAL. NOVO PEDIDO EM GRAU DE APELO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. APELO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou dúvidas que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime